Tribunal: TJES
Processo: 0001862-77.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001862-77.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO e outros

APELADO: COTEMINAS S.A.

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA MERCANTIL. DUPLICATAS MERCANTIS. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXTENSÃO TEMPORAL DA GARANTIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução ajuizados em face de Coteminas S.A., mantendo hígida a Ação de Execução por Quantia Certa fundada em duplicatas mercantis inadimplidas, garantidas por carta de fiança firmada pelos apelantes. A sentença também condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas na carta de fiança compromete sua eficácia executiva; (ii) estabelecer se a fiança prestada em 2006 possui validade em relação às duplicatas emitidas nos anos de 2013 e 2014; (iii) determinar se houve excesso de execução em razão de eventual superação do limite financeiro estipulado na carta de fiança; e (iv) verificar a legalidade e proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura de duas testemunhas na carta de fiança não compromete a validade da execução, pois o título executivo principal é constituído por duplicatas mercantis regularmente aparelhadas, com comprovantes de entrega das mercadorias, sendo a carta de fiança título acessório de garantia.

4. Conforme jurisprudência do STJ, a fiança pode produzir efeitos executivos independentemente da presença de duas testemunhas, quando vinculada a obrigação principal formalizada em título executivo (REsp 160.260/MG).

5. A inexistência de prazo de vigência na carta de fiança não restringe automaticamente sua validade ao exercício de 2006, sendo admissível, nos termos do art. 835 do Código Civil, a prestação de fiança por prazo indeterminado, salvo exoneração formal do fiador, o que não ocorreu nos autos.

6. Os apelantes não demonstraram que o valor executado ultrapassa o limite financeiro de R$ 1.431.200,40 fixado na carta de fiança, inexistindo prova inequívoca de outras obrigações garantidas e inadimplidas que, somadas, superem tal montante.

7. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução encontram respaldo no art. 85, §2º, do CPC, não havendo elementos que justifiquem a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de assinatura de duas testemunhas em carta de fiança não impede sua eficácia executiva quando vinculada a duplicatas regularmente aparelhadas.

2. A fiança prestada sem limitação temporal expressa presume-se por prazo indeterminado, conforme art. 835 do Código Civil.

3. A alegação de excesso de execução exige demonstração inequívoca de que o valor executado extrapola o limite garantido, o que não ocorreu nos autos.

4. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução é legítima, respeitando os critérios legais previstos no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 652 (CPC/1973); 784, III; 85, §§ 2º e 11; CC, art. 835; Lei 5.474/68, art. 15, I; Lei 11.101/2005, art. 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 160.260/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 26.11.2002, DJ 10.03.2003; TJ-ES, Apelação Cível 0001861-92.2015.8.08.0035, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 11.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
Edivaldo Comerio e Jorgete Coutinho Comerio
contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da
Coteminas S.A.
, mantendo-se hígida a execução por quantia certa ajuizada com fundamento em duplicatas mercantis garantidas por carta de fiança prestada pelos apelantes.

Ademais, condenou a parte embargante ao pagamento das custas judiciais, bem como dos honorários advocatícios ao patrono do embargado, em 10% do valor da execução.

Sem contrarrazões do apelado, apesar da devida intimação (ID 11984002).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta por
Edivaldo Comerio e Jorgete Coutinho Comerio
contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da
Coteminas S.A.
, mantendo-se hígida a execução por quantia certa ajuizada com fundamento em duplicatas mercantis garantidas por carta de fiança prestada pelos apelantes.

Ademais, condenou a parte embargante ao pagamento das custas judiciais, bem como dos honorários advocatícios ao patrono do embargado, em 10% do valor da execução.

Inicialmente, a Coteminas S.A. propôs Ação de Execução por Quantia Certa, contra Edivaldo Comerio e Jorgete Coutinho Comerio, na condição de fiadores da empresa Dasira Confecções LTDA, com quem a exequente mantinha relação comercial de compra e venda mercantil. A dívida executada totaliza R$ 20.241,26, valor atualizado com base nas duplicatas não pagas, acompanhadas de notas fiscais, comprovantes de entrega e instrumentos de protesto.

Segundo a inicial, os executados firmaram carta de fiança mercantil datada de 10 de janeiro de 2006, oferecendo imóveis em garantia para viabilizar crédito mercantil junto à exequente. A fiança foi prestada com a intenção de garantir o adimplemento das obrigações assumidas pela afiançada em operações comerciais rotineiras. A recuperanda House Confecções LTDA pertencente ao mesmo grupo empresarial da devedora principal, está em recuperação judicial, mas os fiadores não estão abrangidos pelos efeitos dessa decisão, conforme o art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005.

Diante da inadimplência da devedora e da frustração de tentativas extrajudiciais de recebimento, a exequente requer: (a) a citação dos executados para pagamento no prazo de três dias, nos termos do art. 652 do CPC/1973; (b) a penhora dos bens indicados na fiança, e de outros que bastem à satisfação da dívida; (c) o arresto cautelar de bens, se cabível; e (d) autorização para que o oficial de justiça diligencie conforme o art. 172, §2º, do mesmo Código.

À causa foi atribuído o valor de R$ 20.241,26, correspondente ao saldo devedor atualizado das duplicatas inadimplidas.

Em seguida, Edivaldo Comerio e Jorgete Coutinho Comerio opuseram Embargos à Execução, no qual pleitearam a declaração de nulidade da execução promovida pela Coteminas S.A.

Seguido o trâmite processual, a douta magistrada de primeiro grau entendeu que a execução é fundada em duplicatas mercantis, as quais possuem aceite e têm respaldo na efetiva compra e venda mercantil, conforme demonstrado pela juntada dos recibos de entrega das mercadorias. Assim, não se exige o protesto das duplicatas, conforme o art. 15, I, da Lei 5.474/68.

Concluiu que alegação dos embargantes de que a carta de fiança seria inexequível por ausência de assinatura de testemunhas não prospera, pois o documento encontra-se validamente assinado pelos fiadores, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.

A parte embargante não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com base nesses fundamentos, o Juízo
a quo
julgou os embargos totalmente improcedentes, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e determinou o regular prosseguimento da execução.

Os embargantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução.

Irresignados, Edivaldo Comerio e Jorgete Coutinho Comerio interpõem recurso de apelação argumentando, em síntese, que:
(i)
a carta de fiança utilizada como título executivo extrajudicial não possui eficácia executiva, pois não está assinada por duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III, do CPC/2015 (correspondente ao art. 585, II, do CPC/1973); argumentam que, por ser um documento particular e não atender ao requisito legal, a carta de fiança não pode embasar a execução, devendo o feito ser declarado nulo nos termos do art. 485, VI, do CPC;
(ii)
a carta de fiança foi firmada em 1º de janeiro de 2006, sem especificação clara de vigência posterior; as duplicatas executadas, contudo, datam de 2013 e 2014, ou seja, sete anos após a emissão da fiança; portanto, a garantia não se estendia às obrigações posteriores;
(iii)
a carta de fiança previa um limite de garantia de R$ 1.431.200,40, mas tal valor teria sido ultrapassado nas transações comerciais entre a exequente e a empresa afiançada, tornando inaplicável a garantia prestada pelos fiadores em relação às duplicatas executadas;
(iv)
equivocada a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da execução, porquanto causa não apresenta complexidade, e que a tramitação foi célere.

Pois bem. Adianto que o apelo não merece acolhida.

Inicialmente, é de se reconhecer que a ausência de assinatura de duas testemunhas na carta de fiança não compromete a higidez do título executivo, uma vez que a execução está amparada em duplicatas mercantis regularmente aparelhadas e acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega. A carta de fiança, nesse contexto, tem natureza acessória e complementar, e não se constitui como o único título executivo a embasar a execução. Trata-se, portanto, de título idôneo a justificar a responsabilidade dos fiadores, independentemente da ausência formal apontada.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o entendimento de que
“para a eficácia executiva da fiança, prescindível é a existência de duas testemunhas”
(REsp 160.260/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 10/03/2003).

No que diz respeito à alegada limitação temporal da fiança, tampouco assiste razão aos apelantes. A análise do instrumento revela que o campo destinado à vigência da garantia não foi preenchido, o que não implica, automaticamente, restrição de validade ao exercício em que foi firmada. Nos termos do art. 835 do Código Civil, é válida a fiança prestada sem limitação de tempo, sendo facultado ao fiador exonerar-se da obrigação mediante notificação ao credor, hipótese que não se verifica nos autos. A ausência de termo de vigência, portanto, indica que a garantia foi prestada por prazo indeterminado, sujeitando-se às regras gerais do contrato de fiança.

Igualmente não se comprova que o valor executado tenha excedido o limite estipulado na carta de fiança. Embora o instrumento preveja o montante de R$ 1.431.200,40 como limite da linha de crédito concedida à devedora principal, os apelantes não demonstraram que a soma das obrigações cobertas pela garantia, incluindo as duplicatas em execução, ultrapasse esse teto. A simples menção à existência de outras dívidas, desacompanhada de prova inequívoca, não é suficiente para caracterizar excesso de execução ou invalidade parcial da garantia prestada.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios fixados na sentença, inexiste desproporcionalidade ou excesso. A verba honorária foi arbitrada em 10% sobre o valor da execução, em conformidade com os critérios legais previstos no art. 85, §2º, do CPC, levando em conta a natureza da demanda, a extensão da defesa apresentada e a tramitação do feito. A pretensão de redução do percentual, sem demonstração concreta de abusividade ou de violação aos parâmetros legais, não encontra amparo.

Destaque-se, ainda, que esta Corte já teve oportunidade de analisar caso similar, envolvendo, inclusive, as mesmas partes, no qual foram debatidas as exatas teses ora reproduzidas. Veja-se a ementa do julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CARTA FIANÇA.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NÃO RETIRA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO. DUPLICATAS DEVIDAMENTE APARELHADAS. CARTA FIANÇA COM PRAZO INDETERMINADO. LICITUDE. NÃO DEMONSTRADA A SUPERAÇÃO DA LIMITAÇÃO FINANCEIRA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PATAMAR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A carta fiança é um instrumento acessório das duplicatas emitidas que embasam a demanda executiva, de modo que a ausência de assinatura de duas testemunhas não infirma a higidez do feito executivo, tendo em vista que a obrigação permanece devidamente lastreada em título executivo válido.
Portanto, ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas na carta de fiança, isto não influi na possibilidade de sua execução, acaso a obrigação principal esteja consubstanciada em título executivo. Precedentes deste e. Sodalício.
2.Não merece prosperar a tese de excesso de execução, visto que não há nenhuma comprovação de que existam outras obrigações, também abarcadas pela carta fiança, que, somadas, ultrapassem o limite de R$ 1.431.200,40 (um milhão quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais e quarenta centavos). 3) O Art. 835 do Código Civil autoriza a celebração de fiança sem limitação de tempo, ocasião em que o fiador pode exonerar-se sempre que lhe convier, ficando obrigado, contudo, durante 60 (sessenta) dias após a notificação do credor. Bem por isso, o fato de não terem as partes preenchido o campo referente ao prazo de validade da fiança não conduz à interpretação de que sua vigência se deu apenas pelo ano em que firmada a garantia fidejussória, mas sim de que foi prestada sem prazo determinado, sujeitando-se à disciplina do referido Art. 835 do CPC.

4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa deve ocorrer nos casos previstos no Art. 85, do § 8º, do CPC, hipóteses que não se amoldam à controvérsia dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0001861-92.2015.8.08.0035, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 11/Feb/2022)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação de
EDIVALDO COMERIO E JORGETE COUTINHO COMERIO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Tendo em vista o desprovimento do apelo, condeno os apelantes em honorários advocatícios recursais, em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução para 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

Acompanhar